Tribunal: TJES
Processo: 5010668-43.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
10668
-
43
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS

AUT. COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL
DE
BAIXO GUANDU
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
. I
MPOSSIBILIDADE
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.

DENEGAÇÃO
DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta, bem como diante da possibilidade de reiteração delitiva.

2. No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

3
.
I
nviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

4.

Denegar
a
ordem de habeas corpus
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
conhe
cer
da impetração
,
para
denegar
a
ordem
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010668-43.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
10668
-
43
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS

AUT. COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL
DE
BAIXO GUANDU
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
. I
MPOSSIBILIDADE
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.

DENEGAÇÃO
DA ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta, bem como diante da possibilidade de reiteração delitiva.

2. No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

3
.
I
nviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

4.

Denegar
a
ordem de habeas corpus
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,

à unanimidade,
conhe
cer
da impetração
,
para
denegar
a
ordem
,

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
10668
-
43
.2023.8.08.0000

PACIENTE:
ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS

AUT. COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL
DE
BAIXO GUANDU
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS
,
visando a concessão de liberdade provisória ao paciente, ante a ausência de requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva, bem como requerendo, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
que
n
a decisão que manteve a segregação cautelar o magistrado não fez o uso das atribuições e em nenhum momento mencionou de forma justificada e fundamentada a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o paciente é primário, bons antecedentes, possui residência fixa e filhos menores que dependem do seu trabalho e renda para sobrevivere
m.

No caso em tela, ao menos n
o
juízo cognitivo perfunctório, entend
i
que

não h
avia
elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.
Agora em cognição exauriente entendo por bem manter o entendimento anteriormente explicitado.

O paciente responde pela suposta prática de crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, ocorridos em 27/12/2022, em Baixo Guandu.

Consta no incluso procedimento investigativo que no dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 0lh, na Avenida Dez de Abril, n° 513, Centro, em frente ao "Açougue do Vikin", nesta cidade e Comarca, o denunciado
ALCIDES JUNTO COSTA MART[NS
, em coautoria com o menor Natã Junior Costa Martins à auxílio dos denunciados THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA e MIKAELY LEANDRA DOS SANTOS,
matou
Igor de Oliveira Gonçalves e
tentou matar
Kamila de Oliveira Neitsel, mediante disparos de arma de fogo, por ordem do denunciado WESLEY. D'A COSTA DE PAULA, vulgo "Chico.

Alega o impetrante que, através das decisões que decretaram e mantiveram a sua prisão preventiva, restou configurado constrangimento ilegal ao paciente, ante a ausência de fundamentação adequada para justificar a imposição de sua segregação cautelar.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, há de se destacar, no presente caso, a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente – delitos de homicídio qualificado consumado e tentado – são crimes de alta gravidade concreta e ocasionadores de evidente alarde à ordem pública, justificando a imposição da medida cautelar e a segregação provisória do acusado.

Assim, no que tange a análise dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante das informações, tenho que na decisão que decretou prisão do paciente, restou demonstrada a materialidade dos crimes a ele imputado, além de indícios suficientes de autoria, restando evidenciada a necessidade de se resguardar a conveniência da instrução e a aplicação da lei penal, bem como de se assegurar a garantia da ordem pública através da medida extrem
a.

Outrossim, por força do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal respaldam a decisão diante da pena em abstrato se apresentar superior a 04 (quatro) anos, além do princípio da confiança/imediação e diante da natureza dos delitos - crimes hediondos e contra a vida - em que se evidencia a necessidade de ser resguardar a ordem pública.

Registre-se também o princípio da confiança/imediação, que confere ao Magistrado a concreta realidade comunitária, podendo avaliar, com a segurança necessária, a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o regular andamento da ação penal e o bom exercício da Justiça.

Assim, motivado nos dizeres do artigo 282, § 6º e artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não vislumbro qualquer óbice à manutenção da custódia do paciente tratando-se de medida que se faz necessária ao presente caso, conforme os argumentos acima expostos.

Com relação às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, é preciso lembrar que a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para amparar um pleito liberatório, especialmente quando presentes ao menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que se verificou no presente caso.

Ademais, não houve nos autos alteração de elementos fáticos idôneos a ilidir os pressupostos, os fundamentos e os requisitos da cautelar de natureza pessoal fixada, revelando-se a medida suficiente, adequada, útil e necessária.

Por tais razões,
C
ONHEÇO
da impetração
,
para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)